Tribunal: CARF
Processo: 10983.906407/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.906407/2010-60
RESOLUÇÃO
1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1102-000.337, de 28 de março de 2025, prolatada no julgamento do processo
10983.918864/2016-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
2
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, da qual resultou a não
homologação da Declaração de Compensação objeto dos autos.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Por meio do PER/DCOMP, a contribuinte pretendeu utilizar direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ. Tal crédito teria se formado a partir de retenções na fonte.
Irresignada com o despacho decisório, veio a contribuinte apresentar sua
manifestação de inconformidade onde desfila as alegações a seguir, em síntese.
A manifestante defende a validade das compensações efetuadas. Nesse sentido,
afirma que a prova está na confrontação das notas fiscais e ainda nos comprovantes de
recebimento, de onde se percebe que a Impugnante recebeu tão somente o saldo líquido da Nota
Fiscal, já deduzidos os valores retidos a título de tributação pelos tomadores”, e que a eventual
informação errônea ou equivocada, ou mesmo a não entrega das DIRF por parte de seus
contratantes (tomadores) não pode constituir óbice à compensação.
Argumenta que o simples confronto das Notas Fiscais com o Extrato, corroborados,
inclusive, com os demais instrumentos de que dispõe essa DRFB-Florianópolis demonstram que as
importâncias retidas e compensadas condizem exatamente com os valores então glosados,
situação que esvazia o despacho decisório que somente pautou-se nas informações até então
dadas pelos tomadores, sem qualquer questionamento ou verificação de erro ou equivoco por
parte destes. A impugnante não teria condições de, desde logo, produzir outras provas se não as
ora apresentadas, porquanto estranhas a sua regular contabilidade.
Defende que o recolhimento dos valores retidos e a apresentação da DIRF são
atribuições de responsabilidade do tomador do serviço, e que não se encontram sob seu controle,
de modo que não lhe poderiam ser exigidas tais providências.
A contribuinte sustenta que compete à Administração Tributária a verificação do
exato montante informado no PER/DCOMP pelo prestador, quando tal informação não coincidir
com a informação repassada pelo tomador na DIRF.
Por fim, a manifestante alega que a glosa ora combatida representa uma dupla
cobrança que lhe está sendo exigida, em afronta ao princípio da legalidade, e faz referência sobre
a necessidade de prevalecer a busca da verdade material como meio de observância dos princípios
da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da
legalidade, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa fé, bem
assim da vedação ao enriquecimento ilícito.
Contesta também a exigência da multa de mora, arguindo, para tanto, que a melhor
doutrina tem se posicionado em favor da mitigação do princípio da responsabilidade objetiva
traçada pelo CTN, em favor do princípio da boa-fé do contribuinte.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
3
Por fim, a interessada requer que seja: conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, para reformar o despacho decisório, em especial para
reconhecer os créditos diante das retenções provadas e homologar a compensação realizada.
Requer a juntada de documentos a fim de demonstrar as alegações.
A DRJ manteve o despacho decisório.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as
razões de sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
Em seguida, a contribuinte juntou derradeira petição e documentos adicionais
relacionados ao direito creditório reclamado, inclusive memoriais, livros contábeis e estudo
analítico das retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada em 21/02/2018 (certidão de fls. 781) e apresentou
recurso em 23/03/2018 (certidão de fls. 784), portanto, dentro do prazo legal.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O caso em análise trata de direito creditório decorrente de retenções em fonte
que não foram localizados no cruzamento de dados perante a unidade de origem
da administração tributária. Do valor pleiteado (R$ 2.766.386,92), foram
reconhecidos R$ 2.104.983,32 pelo despacho decisório, sem reconhecimento de
crédito adicional pela DRJ.
A parte suscita nulidade da decisão recorrida, porque não enveredou na
investigação dos documentos apresentados, sob o fundamento de que, seus
profissionais apresentaram diversos documentos para comprovar as retenções
em fonte, tendo envidado “esforços em demonstrar em planilhas, notas fiscais e
extratos bancários a ocorrência das retenções e ainda do pagamento promovido
pelos tomadores com desconto na fonte”.
Alerta que sua documentação não foi analisada.
Contra tal argumento da DRJ, a contribuinte defende que “a decisão alega a
necessidade de juntada de outros documentos, como comprovantes de retenção
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
4
emitido pela fonte pagadora. Ora, é exatamente por força da omissão da fonte
pagadora em emitir esse documento é que a Recorrente está aqui, guerreando no
processo por um crédito que lhe pertence. Está se exigindo ao Recorrente um
documento cuja responsabilidade é de terceiro. Isso é uma grande injustiça.
Escrituração contábil foi acostada também é exigida e aí há que se salientar que
se nem os documentos juntados foram analisados o que dirá se juntada toda
escrituração contábil. Só serviria para tumultuar. Note-se que tem além de
planilha demonstrando a retenção, tem o livro razão da conta que demonstra a
retenção escriturada na contabilidade. Além disso tem um relatório detalhado do
sistema financeiro da Recorrente que corrobora com a demonstração da
retenção”.
Assim, a parte entende que decisão seria nula, pois seria contraditório deixar de
confrontar os documentos e negar a realização de perícia, preterindo-lhe o direito
de defesa. Controverte o fato de que “juntou prova mais que suficiente para
demonstrar o que pretendia e a decisão acabou por não analisar, alegando
genericamente que a Recorrente teria juntado uma massa de documentos sem
fazer a interligação. Ora, isso realmente é um desrespeito ao trabalho de quem fez
um grande esforço para suprir uma falta de terceiros (tomadores) e contra quem a
Receita Federal do Brasil não toma qualquer providência. Imputa à Recorrente a
obrigação de comprovar a existência de um fato de responsabilidade e ocorrido
pelo e no tomador, cujo acesso ela não possui. Doutra sorte, desmerece o trabalho
hercúleo dos profissionais da Recorrente”.
Entendo que não há nulidade, pois a DRJ não deixou de enfrentar os argumentos
da parte, porém, reconhece que o direito creditório não seria líquido e certo, sob
o fundamento de que a interessada não teria se desincumbido do ônus que lhe
cabe. Assim decidiu aquele colegiado:
Conforme relatado, do montante de R$ 2.766.386,92 informado a título de
retenções na fonte de IRPJ, a parcela de R$ 2.104.983,32 foi confirmada,
restando uma divergência de R$ 661.403,60, que se refletiu no
reconhecimento do direito creditório, na mesma medida inferior ao que
fora pleiteado.
No relatório de Análise de Crédito, a parcela não confirmada foi assim
demonstrada (fls. 37 e 38):
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
5

Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte afirma que
efetivamente sofreu as retenções. Sustenta que o recolhimento dos valores
retidos e a apresentação da DIRF são atribuições de responsabilidade do
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
6
tomador do serviço, de modo que não lhe podem ser exigidas tais
providências. Afirma, ainda, que não pode ser penalizada pelo
descumprimento dos deveres que recaem sobre as fontes pagadoras,
cabendo à Administração Tributária a verificação do exato montante por ela
informado no PER/DCOMP.
De se dizer que a pessoa jurídica tem razão quando afirma que, uma vez
efetuada a retenção na fonte, o prestador dos serviços não pode ser
penalizado pelo descumprimento de deveres que recaem sobre as fontes
pagadoras. Em outras palavras, ainda que não lhe tenha sido fornecido o
informe de rendimentos e nem tenham sido informados em DIRF os valores
efetivamente retidos, se o contribuinte consegue demonstrar que sofreu as
retenções por meio de provas hábeis e idôneas ele tem o direito ao
aproveitamento dos valores retidos para fins de apuração do saldo a pagar
ou a restituir do tributo incidente sobre as respectivas receitas desde que
oferecidas à tributação.
A manifestante fez referência a diversos princípios que orientam o
ordenamento jurídico nacional, em especial, discorreu sobre a necessidade
de prevalecer a busca da verdade material como meio de observância dos
princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da moralidade, da
eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa fé, bem assim da
vedação ao enriquecimento ilícito.
De fato, a busca da verdade material deve orientar a atuação da
Administração Tributária. No entanto, engana-se a contribuinte acerca de
seu conteúdo. É que o referido princípio destina-se a busca da verdade que
está para além dos fatos alegados, mas isto num cenário dentro do qual as
partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu onus
probandi.
Em outras palavras, o princípio da verdade material autoriza o julgador a ir
além dos elementos de prova trazidos aos autos, quando tais elementos
induzem à suspeita de que os fatos ocorreram, não da forma como esta ou
aquela parte afirma, mas de uma outra forma qualquer. Ou seja, em
observância ao princípio da verdade material, o julgador não está vinculado
às versões das partes.
No entanto, o princípio da verdade material não socorre aquele que não se
esforça em comprovar seu pedido. Dito de outro modo, da mesma forma
que não é aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e que se
permita posteriormente a atuação ativa do julgador nesse sentido, também
não é aceitável que, em um pleito repetitório, a interessada não apresente
provas hábeis em sua defesa e transfira ao julgador o ônus de comprovar a
higidez da compensação que pretendeu realizar. Ademais, no caso
específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, ao
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
7
contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui em trazer os
elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
No presente caso, a manifestante juntou aos autos como elementos de
prova cópias de centenas de notas fiscais emitidas pela Plansul, em que
nem se está destacado o alegado imposto de renda retido na fonte, várias
das quais inclusive com CNPJ de fontes pagadoras diferentes dos que
originaram as divergências das parcelas não confirmadas; de extratos
bancários, com algumas observações manuscritas, e de algumas tabelas (fls.
53 a 762). Tais documentos desordenados, por si só, não são provas sólidas
o bastante para se comprovar as retenções pleiteadas. Deveriam ter sido
juntados aos autos outros elementos, tais como o comprovante de
retenção do imposto emitido pela fonte pagadora em seu nome;
comprovantes dos pagamentos; escrituração contábil ou outras provas
hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante sofreu efetivamente o
ônus da retenção e que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação.
Além disso, cumpre ao contribuinte vincular os registros contábeis a
documentos que os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar
uma massa de documentos ao processo sem indicação individualizada dos
registros a que se referem.
Desse modo, considerando que já foi reconhecido pela autoridade fiscal o
valor do imposto de renda retido na fonte informado em DIRF, não há
crédito complementar a ser reconhecido em sede de apreciação da
Manifestação de Inconformidade, pois não foram apresentadas provas
hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante sofreu o ônus da
retenção adicional pleiteada.
Quanto às alegações contrárias à imposição da multa de mora, de se dizer
que ela decorre de dispositivo expresso de lei (mais especificamente, o art.
61 da Lei no 9.430, de 1996), e se presta a sancionar o atraso no pagamento
do tributo, de maneira puramente objetiva, sem qualquer exigência de
avaliação do elemento subjetivo da conduta da pessoa jurídica.
Não há nulidade da decisão, porquanto motivada e fundamentada, podendo a
contribuinte dela divergir a apresentar o recurso próprio, como efetivamente o
fez. Observe-se que o mérito foi enfrentado pela instância de piso, inexistindo
razões para considerar a decisão omissa quanto aos documentos anexados.
Inexistindo cerceamento no direito de defesa da parte, não há razões para
determinar o retorno à DRJ para prolatar nova decisão. Assim, afasto a nulidade
apontada.
MÉRITO
SALDO NEGATIVO ORIUNDO DE RETENÇÕES EM FONTE
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
8
O tema em apreço trata de reconhecimento parcial de saldo negativo de IRPJ,
relativo a RETENÇÕES EM FONTE que foram parcialmente reconhecidas, conforme
indicado no despacho decisório:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde juntou diversos
documentos para comprovar as retenções não reconhecidas no despacho
decisório.
Consta
dos
autos
planilha
de
fls.
53/54,
onde
indica
pormenorizadamente o DEMONSTRATIVO DOS VALORES RETIDOS NA FONTE DE
IMPOSTO DE RENDA e aponta todas as transações realizadas, com os seguintes
dados:


CNPJ

CLIENTE

DATA DE MISSÃO

NOTA FISCAL

VALOR BRUTO

INSS

IR-FONTE

DEMAIS TRIBUTOS

VALOR LÍQUIDO

VALOR RECEBIDO

BANCO RECEBEDOR
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
9
Junto com a referida planilha, juntou também: (a) Livro Razão (fls. 55), (b)
relatórios financeiros das notas fiscais emitida e IRRF retido (fls. 56/61), (c)
extratos bancários (fls. 61/133), e (d) notas fiscais (fls. 134/762).
Adicionalmente, vê-se às fls. 842 e seguintes manifestação derradeira onde a
contribuinte junta documentos adicionais relacionados ao direito creditório ora
controvertido, inclusive livros contábeis e estudo analítico das retenções
realizadas pelas fontes pagadoras.
Evidencio que há um CLARÍSSIMO ESFORÇO PROBATÓRIO em comprovar as
retenções em fonte, pois a contribuinte juntou aos autos elementos capazes de
verificar se de fato as fontes pagadoras retiveram efetivamente o Imposto de
Renda.
O que há de se buscar é verificar se as centenas de retenções em fonte
efetivamente ocorreram, sendo tal medida plenamente viável através da
conversão em diligência. Ultrapassar essa análise pormenorizada significaria
impedir a busca da VERDADE MATERIAL, hipótese não admitida no âmbito no
CARF.
Sobre os documentos apresentados, a DRJ consignou que “tais documentos
desordenados, por si só, não são provas sólidas o bastante para se comprovar as
retenções pleiteadas. Deveriam ter sido juntados aos autos outros elementos, tais
como o comprovante de retenção do imposto emitido pela fonte pagadora em seu
nome; escrituração contábil ou outras provas hábeis e idôneas a demonstrar que a
manifestante sofreu efetivamente o ônus da retenção e que as respectivas receitas
foram oferecidas à tributação. Além disso, cumpre ao contribuinte vincular os
registros contábeis a documentos que os respaldem, não lhe sendo lícito
simplesmente juntar uma massa de documentos ao processo sem indicação
individualizada dos registros a que se referem”.
Existe uma claríssima evidência de que tais informações podem comprovar a
existência do direito creditório reclamado. Todas as informações estão no
processo, basta apenas que sejam auditadas.
Verifico que a parte busca evidenciar todas as retenções, que ocorreram em
volumes significativos. Não obstante, ainda não é possível confirmar todas elas,
pois se faz necessário auditar todos os dados e correlacioná-los de forma objetiva,
com o devido tratamento de informações.
Assim, faz-se necessário converter o processo em diligência, para não causar
prejuízos desnecessários. Porém, proponho para que o ônus da diligência recaia
inicialmente sobre a própria contribuinte, a quem incumbe a demonstração de
liquidez e certeza dos créditos vindicados, passando posteriormente pela análise
da administração tributária, nos termos abaixo indicados.
DISPOSITIVO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
10
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a apresentar
em 30 dias, prorrogáveis a pedido da interessada e por despacho fundamentado
da autoridade diligenciante, relatório de auditoria pormenorizada sobre todas as
retenções do imposto de renda não confirmadas anteriormente, a fim de
evidenciar a liquidez e certeza dos créditos objeto do litígio, devendo
correlacionar documentalmente, de forma organizada e fundamentada, o
recebimento líquido das respectivas receitas e as retenções do IRRF pelas fontes
pagadoras, podendo juntar elementos de prova adicionais que entender
relevantes, podendo a autoridade administrativa requestar providências
adicionais que entender relevantes, inclusive, mediante apresentação de
informações em formato digital. Ao final, deverá ao agente fazendário analisar as
informações prestadas pela contribuinte e apresentar relatório fiscal sobre as
comprovações demonstradas pela interessada, a fim de verificar as confirmações
de retenções do IRRF no período, apresentando relatório fiscal sobre suas
conclusões, dando ciência à contribuinte para que apresente eventual
manifestação sobre os trabalhos realizados, devolvendo-se o processo ao CARF
para continuação do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, a fim de que a unidade de origem da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a
apresentar em 30 dias, prorrogáveis a pedido da interessada e por despacho fundamentado da
autoridade diligenciante, relatório de auditoria pormenorizada sobre todas as retenções do
imposto de renda não confirmadas anteriormente, a fim de evidenciar a liquidez e certeza dos
créditos objeto do litígio, devendo correlacionar documentalmente, de forma organizada e
fundamentada, o recebimento líquido das respectivas receitas e as retenções do IRRF pelas fontes
pagadoras, podendo juntar elementos de prova adicionais que entender relevantes, podendo a
autoridade administrativa requestar providências adicionais que entender relevantes, inclusive,
mediante apresentação de informações em formato digital. Ao final, deverá ao agente fazendário
analisar as informações prestadas pela contribuinte e apresentar relatório fiscal sobre as
comprovações demonstradas pela interessada, a fim de verificar as confirmações de retenções do
IRRF no período, apresentando relatório fiscal sobre suas conclusões, dando ciência à contribuinte
para que apresente eventual manifestação sobre os trabalhos realizados, devolvendo-se o
processo ao CARF para continuação do julgamento.
Assinado Digitalmente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.339 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906407/2010-60
11
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Original